Tribunal: TJDFT
Processo: 0715720-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DE VONTADE. NÃO CONSTATADO. RESCISÃO CONTRATUAL FUNDADA NO INADIMPLEMENTO DA EMPRESA CONTRATADA. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. REJEITADA A PRELIMINAR, CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO.

1. Não subsiste a alegada afronta ao princípio da dialeticidade, quando o recurso preenche os requisitos do art. 1.010, incisos II e III do CPC/2015. In casu, nas razões recursais, foi apresentado o contexto fático atinente à lide e explicitado adequadamente os motivos pelos quais o apelante entende que a sentença deve ser reformada.

2. Inexistem nos autos elementos concretos que relevem a presença de engodo, ou falsa percepção da realidade, a induzir a autora a celebrar contrato de maneira fraudulenta. Isso porque, após acurada análise da documentação acostada, evidencia-se que a apelante aceitou proposta de realizar empréstimo junto ao Banco com o objetivo de repassar a quantia obtida à operadora de crédito, que, por sua vez, se beneficiaria do proveito econômico e efetuaria o pagamento de parcelas em montante mais vantajoso à apelante do que a quantia contratada. Frise-se que a apelante, amparada na expectativa de vantajoso proveito econômico futuro, expressamente anuiu aos contratos e só após mais de 1 (um) ano da celebração, diante do inadimplemento por parte da instituição de crédito, é que trouxe a insurgência ao Judiciário.

3. A boa-fé deve estar presente durante todo o deslinde da relação jurídica obrigacional, sempre observados os deveres de conduta impostos aos contratantes, nos termos do artigo 422 do CC. A quebra da boa-fé, materializada no descumprimento das obrigações avençadas, além de frustrar a confiança depositada pelo contratante, viola a legítima expectativa de que o contrato seria finalizado, de modo que, em caso de inadimplemento, é assegurado à parte ofendida o cumprimento da obrigação ou a resolução contratual, resguardadas as perdas e danos em ambos os casos, nos termos dos artigos 186, 475 e 927 todos do Código Civil.

4. O inadimplemento contratual, dissociado de elementos concretos que justifiquem a incidência da Teoria da Imprevisão, a pretexto de favorecer apenas uma das partes, considerando que as consequências econômicas da pandemia de Covid-19 também foram sentidas pela apelante, autoriza a rescisão do contrato entabulado com a Operadora de Crédito e o retorno ao status quo ante.

5. A violação aos direitos da personalidade pode atingir sentimento de dignidade da vítima, todavia, não pode ser considerado lesivo à personalidade o mero dissabor ou vicissitude do cotidiano, de modo que o descumprimento contratual que se restringe à esfera patrimonial do contratante não é, por si só, capaz de atingir seu âmbito moral.

6. Rejeitada a preliminar, conhecido o recurso e, no mérito, parcialmente provido.